Tribunal: TJMT
Processo: 1005788-62.2022.8.11.0086
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1005788-62.2022.8.11.0086
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: LEIDIANE DE OLIVEIRA DANTAS DE MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL FORMALIZADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DA VÍTIMA À AUDIÊNCIA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA AUTOMÁTICA. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. APLICAÇÃO RESTRITA. AUDIÊNCIA DESTINADA À COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. DESINTERESSE NA COMPOSIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais que declarou extinta a punibilidade de Leidiane de Oliveira Dantas, com fundamento no art. 107, V, do Código Penal, sob o entendimento de que a ausência da vítima à audiência preliminar configuraria renúncia tácita ao direito de representação.
2. O feito teve origem em Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar supostos delitos de ameaça e lesão corporal, imputados à autora do fato em face da vítima Bruno Feitoza da Silva, que formalizou representação criminal perante a autoridade policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da vítima, previamente intimada, à audiência preliminar de composição civil dos danos autoriza, por si só, o reconhecimento de renúncia tácita à representação já formalizada, com consequente extinção da punibilidade da autora do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A representação criminal foi formalmente apresentada pela vítima perante a autoridade policial, revelando manifestação inequívoca de interesse na persecução penal.
5. A ausência da vítima à audiência preliminar prevista na Lei n.o 9.099/1995 não configura, automaticamente, renúncia tácita à representação anteriormente ofertada, podendo indicar apenas desinteresse na composição civil dos danos.
6. O Enunciado 117 do FONAJE não possui força normativa apta a afastar a representação expressamente formalizada, nem autoriza presunção absoluta de renúncia quando inexistente retratação expressa, clara e inequívoca da vítima.
7. A audiência preliminar tem finalidade consensual e reparatória, não se destinando à ratificação obrigatória de representação já exercida em tempo e modo próprios.
8. Conforme precedente desta Terceira Turma Recursal, a ausência da vítima em audiência não configura renúncia tácita quando já formalizada representação, especialmente sem manifestação expressa de retratação ou prévio desinteresse na persecução penal.
9. A sentença que extingue a punibilidade com base exclusivamente na ausência da vítima à audiência preliminar deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com análise da proposta de transação penal e dos demais atos processuais cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. A ausência da vítima à audiência preliminar do Juizado Especial Criminal não configura, por si só, renúncia tácita à representação criminal anteriormente formalizada perante a autoridade policial. 2. A retratação ou renúncia à representação exige manifestação expressa, inequívoca e válida da vítima, especialmente quando já exercido o direito de representação. 3. O desinteresse na composição civil dos danos não se confunde com desinteresse na persecução penal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, V, 129 e 147; Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado Criminal no 117; TJMT, N.U. 1000485-42.2024.8.11.0007, Turma Recursal Criminal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.12.2025, publicado no DJE 11.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005788-62.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEIDIANE DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 037.929.971-26 (APELADO), BRUNO FEITOZA DA SILVA - CPF: 109.727.324-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026